Tribunal: TJMT
Processo: 1075082-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075082-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA - CPF: 030.639.751-09 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou ao processo documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, pois a reclamante possui inscrição preexistente. Inteligência da Súmula n. 385 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por ALESSANDRA DA SILVA, em face da sentença, pela qual foi julgada, parcialmente, procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito contestado, bem como foi julgada improcedente o pedido de indenização por dano moral, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a recorrente ora reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que a negativação discutida é a mais antiga, bem como a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Nas Contrarrazões recursais, a recorrida menciona ofensa ao ônus da dialeticidade, bem como impugnou os benefícios da gratuidade processual. Ao final, pugna pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/06/2024